Tribunal: TJDFT
Processo: 0732743-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732743-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RONALDO LOPES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sob a alegação de perda superveniente do objeto do recurso, aduzida pela parte agravada na petição de id 30881311 Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator